Tribunal: TJBA
Processo: 0002032-35.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002032-35.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: DINANCI MARTINS DOS SANTOS SIMOES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de apelação interposto pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de verbas salariais formulado por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de salários dos meses de fevereiro, setembro e dezembro de 2008, bem como 13° salário dos anos de 2003 a 2008 e férias mais um terço dos anos de 2003 a 2008, totalizando R$ 6.957,28, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se incide prescrição quinquenal sobre as verbas referentes ao ano de 2003; (ii) se cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas; (iii) se o atraso no pagamento de verbas salariais gera dano moral indenizável; e (iv) quais critérios de correção monetária e juros devem ser aplicados nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32 aplica-se às verbas do 13° salário e férias referentes ao ano de 2003, considerando que a propositura da ação ocorreu em 07/01/2009. 4 - O réu foi revel e, embora não se apliquem à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu o município. Nas ações de cobrança de verbas salariais por servidor público, cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das parcelas pleiteadas, não sendo razoável exigir do servidor prova negativa. 5 -O inadimplemento salarial, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, o que não ocorreu no caso. 6 - Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, ficou estabelecida a taxa Selic como índice a ser adotado para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021. 10 - A sentença incorreu em erro material ao condenar a "requerente" ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, impondo-se excluir tal condenação. 11 - Os honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do Município Acionado devem ser fixados em liquidação nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por ser ilíquida.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer a prescrição das verbas do 13° salário e férias referentes ao ano de
2003
, excluir a condenação ao pagamento dos danos morais, ajustar os consectários legais conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 e corrigir erro material da sentença quanto aos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei nº 12.373/2011, art. 10, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/11/2024; TJBA, Apelação 0000556-49.2009.8.05.0235, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 14/05/2024; TJBA, Apelação 05019333520178050229, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07/02/2024;
Apelação, Número do Processo: 0000037-79.2012.8.05.0264,Relator(a): EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDA, Publicado em: 19/11/2024;
TJ-BA - Apelação: 00007994120168050075, Relator.: CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0002032-35.2009.8.05.0264
, em que figura como apelante
Município de Gongogi
, e como apelada
DINANCI MARTINS DOS SANTOS SIMOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça